Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença. A decisão homologou valor a ser executado, mas não incluiu corretamente todas as custas processuais antecipadas pelo exequente, relativas à execução de honorários sucumbenciais.

O agravante sustentou que a omissão afronta o art. 82, § 2o, do CPC, e que a Fazenda Pública não está isenta do dever de reembolso das custas processuais pagas pela parte vencedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se as custas processuais antecipadas para a execução de honorários advocatícios devem ser incluídas no cálculo final homologado no cumprimento de sentença, quando reconhecidas expressamente pela decisão judicial, mas omitidas pela Contadoria Judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão agravada reconheceu a existência das custas, contudo, o cálculo da Contadoria Judicial deixou de incluí-las integralmente, em especial as relativas aos honorários.

2. A inclusão das custas não é controversa nos autos. O erro material nos cálculos não foi corrigido mesmo após embargos de declaração.

3. Diante disso, é cabível a reforma da decisão agravada, para retificar o erro da Contadoria e incluir integralmente as custas processuais no montante devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Devem ser incluídas no cálculo da Contadoria Judicial todas as custas processuais antecipadas reconhecidas expressamente na decisão homologatória, inclusive aquelas relativas à execução dos honorários sucumbenciais.”